Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELAS PARTES LITIGANTES. RÉU DESASSISTIDO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 103 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, as partes devem estar devidamente representadas por advogado.
2. Tratando-se de acordo celebrado pelas partes litigantes, anteriormente à citação e sem que a parte ré esteja assistida por advogado constituído nos autos, mostra nula de pleno direito a sentença que homologa a transação e extingue o processo, com resolução do mérito.
3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, sem que a parte ré tenha sido efetivamente citada e sem o seu comparecimento espontâneo aos autos, acarreta a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de busca e apreensão do veículo automotor objeto da demanda.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de Apelação julgado prejudicado.